Tribunal: STF
Processo: RE 1510376
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. CONSELHOS PROFISSIONAIS. NATUREZA JURÍDICA SUI GENERIS. REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta por RONALDO FELIPE ROLIM NOGUEIRA, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Fortaleza, que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para rejeitar o pedido do exequente, tendo em vista que diante da mudança de entendimento jurisprudencial ocorrido em 2020, com o julgamento da ADC nº. 36, se tornou possível a contratação de servidores pelo CREMEC/CE sob o regime celetista. Ademais, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios por apreciação equitativa (CPC, artigo 85, § 8º), no montante de R$ 1.000,00 (mil reais). 



    2. Em suas razões recursais, argumentou o apelante: a) restar caracterizada a insuficiência de recursos, uma vez que recebe cerca de sete mil reais mensais, motivo pelo qual faria jus ao benefício da justiça gratuita; b) ser servidor público aprovado para o cargo de advogado do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, tendo iniciado suas atividades em 01/02/2022 e sendo-lhe aplicado o regime celetista; c) os servidores efetivos do CREMEC são regidos pelo Regime Jurídico Único da Lei nº 8.112/1990, conforme julgado no julgamento do RE nº 562.917 pelo STF; d) a realização do concurso público CREMEC nº 01/2021 desconsiderou a coisa julgada do RE nº 562.917 ao aplicar aos servidores aprovados o regime celetista, como se vê da cláusula 1.4 do edital; d) mesmo com a decisão na ADC nº 36 pela possibilidade de aplicação do regime celetista, o próprio STF negou seguimento à Ação Rescisória nº 2.377, ajuizada pela UNIÃO, em que pleiteava a rescisão da coisa julgada no nº 562.917. Portanto, ao negar seguimento à Ação Rescisória nº 2.377, o STF decidiu que, apesar da alteração de entendimento na ADC nº 36 quanto à aplicação ou não do regime celetista, o CREMEC deve respeitar a coisa julgada no RE nº 562.917; e) o dever de respeito à coisa julgada material concernente ao julgamento do RE º 562.917, que transitou em julgado no dia 31/10/2012, no qual o STF decidiu pela aplicação do regime jurídico único (RJU) da Lei nº 8.112/1990 a todos os servidores do CREMEC; f) no Mandado de Segurança Coletivo, a coisa julgada material possui eficácia ultra partes, de maneira que a decisão transitada em julgado possui efeitos expansivos subjetivos a todos que se enquadrem na categoria representada pelo respectivo Sindicato que o impetrou; g) o fato de o servidor haver ingressado na carreira após a propositura da ação de conhecimento não afasta sua legitimidade para o ingresso com a presente execução individual do título coletivo lá formado. 



    3. Inicialmente, convém ressaltar que a parte apelante atende aos requisitos para a concessão do benefício da Justiça gratuita observando-se o patamar de 10 salários mínimos estabelecido por este órgão colegiado, bem como a admissibilidade de seu requerimento pleiteado em sede de recurso, vide art. 99 do CPC. Com efeito, diante da declaração da parte recorrente de que não possui condições de arcar com as verbas elencadas no art. 98, §1º, do CPC, bem como ante a comprovação de com os descontos obrigatórios (imposto de renda e PSS) sua remuneração totaliza R$ 7.994,59 (id. 4058100.29183099), importe inferior ao patamar acolhido na 7ª Turma, cabe a concessão da justiça gratuita. 



    4. Superado esse ponto, tem-se que o cerne da presente demanda cinge-se em verificar se padece de ilegalidade a aplicação do regime celetista ao servidor público nomeado em 2022 para o cargo de advogado do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (CREMEC), ao passo que outros servidores efetivos do referido conselho são regidos pelo Regime Jurídico Único da Lei nº 8.112/1990. Conforme reconhecido pelo Superior Tribunal Federal no julgamento da ADI 1717, os Conselhos de Fiscalização das Atividades Profissionais possuem natureza jurídica de direito público, constituindo-se como autarquias federais, previstas no art. 5º, I, do Decreto-Lei 200/1967. Isso devido ao exercício, dentre outros, do poder de polícia e capacidade tributária para arrecadação de taxas e anuidades, o que exigem, para o melhor atendimento de seus objetivos, a execução das atividades típicas da Administração Pública de forma descentralizada.



    5. Em que pese o entendimento jurisprudencial, convém destacar que certas características afastam os Conselhos Profissionais de possuírem natureza exclusivamente pública por serem, em alguns aspectos, independentes em relação à gestão e ao orçamento, de tal modo que é inexigível " lei em sentido formal para a criação de cargos e fixação das remunerações respectivas que atuariam de forma desfavorável à independência e funcionamento desses entes". Assim, os conselhos foram definidos como autarquias de natureza sui generis, conforme restou firmado em jurisprudência mais recente do STF (ADC 36, Relator(a): Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, Processo Eletrônico Dje-272 Divulg 13-11-2020 Public 16-11-2020). Com efeito, verifica-se a relevância da pauta diante impossibilidade de equiparação de empregados dos conselhos profissionais aos servidores públicos, submetidos ao regime estatutário, cuja remuneração e demais subsídios são oriundos de orçamento público. Assim, o julgamento realizado no Plenário do STF, que deu provimento ao pedido formulado na ADC 36 para permitir a contratação de empregados sob regime da CLT, no âmbito dos Conselhos Profissionais, passou a ser aplicado ao quadro de empregados dos referidos conselhos que tomarem posse a partir da data de trânsito em julgado e respeitado o direito adquirido daqueles já pertencentes ao quadro funcional. Desse modo, não se configurou qualquer ilegalidade por parte do Conselho ou ofensa à coisa julgada no RE nº 562.917. Nesse sentido: Processo: 08179716920194058100, Apelação Cível, Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel De Souza, 3ª Turma, Julgamento: 13/05/2021; Processo: 08161039020184058100, Apelação Cível, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 2ª Turma, Julgamento: 06/09/2022. 



    6. Apelação improvida. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, majorado em 10% o valor arbitrado na sentença, cuja cobrança fica suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2.º e 3.º, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça”. (eDOC 109 – ID: 50fcc521)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, do texto constitucional (eDOC 116 – ID: 05a67187). 



    Nas razões recursais, afirma-se, inicialmente, ofensa ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.



    Alega-se que o acórdão recorrido afronta a coisa julgada material firmada no julgamento do RE 562.917, em que esta Suprema Corte reconheceu o regime jurídico aos servidores do CREMEC.



    Aduz-se que “mesmo com a decisão na ADC nº 36 pela possibilidade de aplicação do regime celetista, o próprio STF negou seguimento à Ação Rescisória nº 2.377, ajuizada pela UNIÃO, em que pleiteava a rescisão da coisa julgada no nº 562.917, mantendo a decisão anterior”. (eDOC 116 – ID: 05a67187, p. 12)



    Afirma-se que a “lógica do requerido de que a decisão do MS 0000970-81.1994.4.05.8100 aplica-se somente aos servidores do CREMEC no momento da decisão fere a isonomia entre os servidores, criando um dúplice regime jurídico no âmbito do Conselho, além de violar a coisa julgada”. (eDOC 116 – ID: 05a67187, p. 12)



    Conclui-se que “a coisa julgada material formada no RE nº 562.917, originária de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo SINDSCOCE favorece a todos os integrantes da respectiva categoria profissional, como é o caso do impetrante servidor do CREMEC, de modo que os efeitos do título não se limitam aos filiados da entidade sindical à época do ajuizamento da ação coletiva”. (eDOC 116 – ID: 05a67187, p. 28)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    No caso dos autos, assim como na Rcl 63.069, de minha relatoria, DJe 05.04.2024, ajuizada pela parte ora recorrente, aponta-se violação à decisão proferida nos autos do RE 562.917/CE, da qual extraio o seguinte teor:



    “Assim, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem destoa de pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os servidores integrantes dos quadros de Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional se submetem ao regime jurídico único, cuja regulamentação ampara-se na Lei 8.112/90. 



    Nesse sentido, confira-se o MS 21.797, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 18.5.2001, cuja ementa transcrevo:



    ‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ENTIDADES FISCALIZADORAS DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: NATUREZA AUTÁRQUICA. Lei 4.234, de 1964, art. 2º. FISCALIZAÇÃO POR PARTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 



    I. - Natureza autárquica do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia. Obrigatoriedade de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Lei 4.234/64, art. 2º. C.F., art. 70, parágrafo único, art. 71, II. 



    II. - Não conhecimento da ação de mandado de segurança no que toca à recomendação do Tribunal de Contas da União para aplicação da Lei 8.112/90, vencido o Relator e os Ministros Francisco Rezek e Maurício Corrêa. 



    III. - Os servidores do Conselho Federal de Odontologia deverão se submeter ao regime único da Lei 8.112, de 1990: votos vencidos do Relator e dos Ministros Francisco Rezek e Maurício Corrêa. 



    IV. - As contribuições cobradas pelas autarquias responsáveis pela fiscalização do exercício profissional são contribuições parafiscais, contribuições corporativas, com caráter tributário. C.F., art. 149. RE 138.284-CE, Velloso, Plenário, RTJ 143/313. 



    V. - Diárias: impossibilidade de os seus valores superarem os valores fixados pelo Chefe do Poder Executivo, que exerce a direção superior da administração federal (C.F., art. 84, II). 



    VI. - Mandado de Segurança conhecido, em parte, e indeferido na parte conhecida”. (grifos nossos)



    Nesse mesmo sentido, leia-se o RE 539.224, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2012. 



    Impende considerar, ainda, que no julgamento da ADI-MC 2.135, Redatora para Acórdão Min. Ellen Gracie, DJe 7.2.2008, esta Corte suspendeu a eficácia do caput do art. 39 da CF, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, com eficácia ex nunc, mantendo-se em vigor, em razão disso, a redação originária do referido dispositivo. Confira-se a ementa do julgado apontado:



    ‘MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público. 2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional. 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência. 5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido’. (grifo nosso)



    Ademais, verifico que o aresto recorrido reconheceu a inaplicabilidade do regime jurídico único aos servidores integrantes de entidades de controle profissional com base no art. 1º do Decreto-Lei 968/69. Nesse ponto, também diverge o acórdão recorrido da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a referida disposição não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, tendo em vista a natureza autárquica dos Conselhos de Fiscalização Profissionais. 



    Enquanto autarquias, as mencionadas entidades submetem-se aos arts. 19 da ADCT, 39, caput, da CF (em sua redação originária) e ao art. 243 da Lei 8.112/90. 



    A esse respeito, leia-se o MS 22.643-9, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 4.12.1998:



    ‘Mandado de segurança. 



    - Os Conselhos Regionais de Medicina, como sucede com o Conselho Federal, são autarquias federais sujeitas à prestação de contas ao Tribunal de Contas da União por força do disposto no inciso II do artigo 71 da atual Constituição. 



    - Improcedência das alegações de ilegalidade quanto à imposição, pelo TCU, de multa e de afastamento temporário do exercício da Presidência ao Presidente do Conselho Regional de Medicina em causa. 



    Mandado de segurança indeferido”. (grifo nosso)



    Nesse mesmo sentido, confira-se o RE 592.811, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 12.3.2012; o RE 530.004, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 6.10.2011; e o RE-AgR 549.211, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.5.2012. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e conceder a segurança.”



    A análise da decisão proferida no RE 562.917/CE bem demonstra que, nos termos da jurisprudência vigente à época, impunha-se o provimento do recurso extraordinário, para concessão da ordem, tal como pleiteado na petição inicial do mandado de segurança coletivo.



    Ocorre, no entanto, que, posteriormente, no julgamento da ADC 36/DF, esta Corte, considerando a natureza essencialmente sui generis dos conselhos profissionais, reconheceu a constitucionalidade da legislação que autoriza tais pessoas jurídicas de direito público a contratarem seus servidores em regime celetista:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.” (ADC 36/DF, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 16.11.2020)



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao apreciar a apelação interposta pelo ora recorrente, ressaltou inocorrente, na espécie, qualquer violação à coisa julgada formada no RE 562.917/CE, em razão do novo entendimento externado no âmbito da ADC 36/DF. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Superado esse ponto, tem-se que o cerne da presente demanda cinge-se em verificar se padece de ilegalidade a aplicação do regime celetista ao servidor público nomeado em 2022 para o cargo de advogado do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (CREMEC), ao passo que outros servidores efetivos do referido conselho são regidos pelo Regime Jurídico Único da Lei nº 8.112/1990. 



    Conforme reconhecido pelo Superior Tribunal Federal no julgamento da ADI 1717, os Conselhos de Fiscalização das Atividades Profissionais possuem natureza jurídica de direito público, constituindo-se como autarquias federais, previstas no art. 5º, I, do Decreto-Lei 200/1967. Isso devido ao exercício, dentre outros, do poder de polícia e capacidade tributária para arrecadação de taxas e anuidades, o que exigem, para o melhor atendimento de seus objetivos, a execução das atividades típicas da Administração Pública de forma descentralizada. 



    Em que pese o entendimento jurisprudencial, convém destacar que certas características afastam os Conselhos Profissionais de possuírem natureza exclusivamente pública por serem, em alguns aspectos, independentes em relação à gestão e ao orçamento, de tal modo que é inexigível " lei em sentido formal para a criação de cargos e fixação das remunerações respectivas que atuariam de forma desfavorável à independência e funcionamento desses entes". Assim, os conselhos foram definidos como autarquias de natureza sui generis, conforme restou firmado em jurisprudência mais recente do STF (ADC 36, Relator(a): Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, Processo Eletrônico Dje-272 Divulg 13-11-2020 Public 16-11-2020). 



    Com efeito, verifica-se a relevância da pauta diante impossibilidade de equiparação de empregados dos conselhos profissionais aos servidores públicos, submetidos ao regime estatutário, cuja remuneração e demais subsídios são oriundos de orçamento público. Assim, o julgamento realizado no Plenário do STF, que deu provimento ao pedido formulado na ADC 36 para permitir a contratação de empregados sob regime da CLT, no âmbito dos Conselhos Profissionais, passou a ser aplicado ao quadro de empregados dos referidos conselhos que tomarem posse a partir da data de trânsito em julgado e respeitado o direito adquirido daqueles já pertencentes ao quadro funcional. Desse modo, não se configurou qualquer ilegalidade por parte do Conselho ou ofensa à coisa julgada no RE nº 562.917. Nesse sentido: Processo: 08179716920194058100, Apelação Cível, Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel De Souza, 3ª Turma, Julgamento: 13/05/2021; Processo: 08161039020184058100, Apelação Cível, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 2ª Turma, Julgamento: 06/09/2022.” (eDOC 109 - ID: 50fcc521, p. 2)



    Vale destacar, nesse contexto, que as relações jurídicas de trato continuado proporcionam elemento normativo adicional à tensão entre o primado da Constituição e a garantia individual da coisa julgada, uma vez que nelas a solução inconstitucional da lide se protrai no tempo indefinidamente, com severas repercussões não apenas na higidez do ordenamento jurídico, mas também em outros direitos fundamentais, como o da isonomia.



    Com efeito, há casos em que os pressupostos fáticos ou jurídicos são alterados após a coisa julgada e verifica-se total assincronia entre o momento da decisão e aquele em que se verifica a declaração de (in)constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, situando-se a relação jurídica de trato sucessivo vinculada à cláusula rebus sic stantibus, sem que ocorra a vulneração à coisa julgada.



    Assim, em se tratando de posicionamento da Corte Suprema posterior ao decisum transitado em julgado em desconformidade com aquele, é de se interpretar tal fato como alteração dos pressupostos jurídicos, hábil a ensejar que os efeitos futuros de atos acobertados pelo título executivo judicial sejam obstados, visando trazer segurança jurídica e harmonia à interpretação constitucional.



    Noutros termos, a superveniência da interpretação conferida da Corte Suprema, por representar modificação do cenário jurídico, ocasiona a imediata cessação da eficácia executiva sobre as parcelas futuras porventura devidas advindas de título executivo judicial, envolvendo relação jurídica de trato sucessivo, sendo desnecessário ajuizamento de ação rescisória ou alegação de inexigibilidade de título executivo judicial para fins de cessação do comando transitado em julgado, a partir do pronunciamento do STF.



    Trata-se, a rigor, da aplicação da teoria da retroatividade mínima ou normal, usualmente incidentes sobre leis monetárias, que respeita os efeitos de direito de direito já produzidos pela situação jurídica sob a lei anterior; seria o caso de lei nova que viesse a estabelecer prazo mínimo mais longo para arrendamento rural e determinasse a aplicação desse prazo aos contratos em curso no momento do início de vigência; ou, ainda, se a lei nova viesse reduzir o máximo da taxa legal de juros e se declarasse aplicável aos juros dos contratos de mútuo em curso no momento do seu início de vigência, relativamente aos juros que viessem a vencer no futuro.



    Em síntese, quando em jogo relações de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória.



    Essa, inclusive, foi a compreensão externada pela Corte no julgamento do RE 949.297/CE e do RE 955.227/BA, respectivamente, Temas 881 e 885 da repercussão geral, nos quais o Tribunal assentou a seguinte tese: 1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.



    Nesses termos, verifico que o Tribunal de origem não divergiu dessa orientação. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 109 - ID: 50fcc521, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente